Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDADO. PORTABILIDADE. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-o à obrigação de fazer, consistente na entrega de cartão de crédito Personnalité, com todos os benefícios anteriores, inclusive em relação ao limite de crédito e à manutenção de cartões para dependentes, sob pena de multa cominatória.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Inicialmente, consigne-se que a prestação do serviço bancário de concessão de crédito é uma liberalidade condicionada da Instituição Financeira, a qual deve justificar objetivamente as razões de sua negativa, considerando a renda do consumidor e a análise de riscos, em atenção à vedação da discriminação aleatória.
6. No caso, em virtude de fraude em seu cartão de crédito UNICLASS, foi imposta à autora/recorrida a modalidade de cartão PERSONNALITÉ, em que supostamente seriam mantidos todos os benefícios do cartão anterior. Nada obstante, após a portabilidade, houve redução do limite do crédito da autora/recorrida, em desacordo com o avençado e sem qualquer aviso prévio ou inadimplemento.
7. A referida prática evidencia ofensa à boa-fé, frustração da legítima expectativa da consumidora, além de influir em sua organização financeira, o que não comporta abrigo frente ao sistema protetor do consumidor. Dessa maneira, notadamente à míngua de demonstração da alteração do perfil de risco da autora/recorrida, tem-se por ilícita a conduta efetuada pelo réu/recorrente, sendo medida de ordem o restabelecimento de todos os benefícios previstos na modalidade do cartão anteriormente utilizado, inclusive quanto ao limite de crédito e à manutenção de cartões para dependentes, nos exatos termos da sentença.
8. A fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse diapasão, inexiste obrigatoriedade, por parte do magistrado, de fixação de um limite máximo, justamente pela ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis em hipótese de excesso, em sede de cumprimento de sentença. Além disso, no particular, a fixação de multa cominatória de R$ 100,00 ao dia não destoa do razoável, considerando a baixa complexidade da obrigação a ser empreendida e os reflexos de sua inação.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.